Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728075-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR RODRIGUES COMERCIO OPTICO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR RODRIGUES COMERCIO OPTICO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por BRADESCO SAÚDE S/A (autos n. 0707088-86.2022.8.07.0008), indeferida a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Em princípio, o bloqueio de numerário em conta bancária não equivale a penhora de faturamento de empresa que, ademais, é permitido no ordenamento jurídico. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de dinheiro em conta ou a penhora de parcela do faturamento inviabilizam a continuação de suas atividades, para obter o levantamento da constrição. No caso, não foi cabalmente demonstrado que a penhora recaiu sobre todo o faturamento da empresa, impedindo a continuação de sua atividade empresária, no que deve ser mantida a constrição. REJEITO, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores penhorados ao credor.” (ID 239126302, origem). Nas razões, a agravante alega que “o extrato bancário da instituição STONE comprova que os valores depositados na conta da Agravante decorrem de antecipações de vendas realizadas por meio de cartão, caracterizando-se, portanto, como faturamento da empresa. No período de 1o de maio de 2025 até a data da impugnação, a Agravante auferiu o montante de R$ 84.254,70 a título de faturamento.” (ID 73866395, p.4). Sustenta que “os documentos anexados à impugnação demonstram que os compromissos financeiros mensais da empresa – folha de pagamento, tributos, aluguel, contas de consumo e fornecedores – superam R$ 65.000,00.” (ID 73866395, p.4). Consigna que “o valor bloqueado – R$ 36.311,00 – corresponde a aproximadamente 44% do faturamento da empresa, sendo que, à época da constrição, restava na conta bancária da Agravante o saldo irrisório de apenas R$ 5.000,00 para fazer frente a todas as despesas mencionadas” (ID 73866395, p.4). Aduz que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 866, é categórico ao dispor que a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, cabível apenas quando o executado não possuir outros bens penhoráveis, ou, havendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do débito. Ademais, ainda que deferida a penhora sobre o faturamento, o percentual deve ser fixado pelo magistrado em valor que não comprometa o regular exercício da atividade empresarial, conforme expressamente determina o § 1o do referido dispositivo legal. No caso em tela, não houve fixação de percentual pelo magistrado, e o valor penhorado acabou comprometendo de forma drástica a continuidade das atividades empresariais.” (ID 73866395, p.6). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas da STONE e da Caixa Econômica Federal, uma vez que se tratam de valores oriundos do faturamento da empresa, cuja penhora compromete sua subsistência e violou os requisitos legais previstos no artigo 866 do CPC” (ID 73866395, p.8). Preparo recolhido (ID 73870508). Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 73910960). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 74721825). Em 02/09/2025, o agravante requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em resumo, que “o Juízo de piso diante da ausência de efeito suspensivo a este recurso determinou a expedição de alvará para a parte exequente, ora recorrida”. Argumenta que “o valor bloqueado é receita bruta da empresa, e sua constrição, de forma integral, não respeita o regime subsidiário do art. 866 do CPC”. Aduz que “o risco de dano é evidente. A liberação do alvará para a exequente/agravada, antes do julgamento do mérito recursal, causará prejuízo irreversível à Recorrente. A manutenção do bloqueio do capital de giro, por si só, já comprometeu o funcionamento da empresa, colocando em risco seu sustento e o de seus funcionários” (ID 75775412). Ao final, pediu: “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão da expedição do alvará e a manutenção do valor bloqueado até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, com a expedição de ofício ao Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF.” (ID 75775412). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo. A interposição do agravo sem requerimento de efeito suspensivo esgota a possibilidade de rediscussão do mesmo ato decisório por meio de pedido autônomo formulado após o exercício da pretensão recursal — preclusão consumativa (CPC, art. 507: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”). Rejeitada a impugnação à penhora pela decisão agravada, a consequência processual natural era, justamente, o levantamento dos valores bloqueados. Assim, competia à agravante, no ato de interposição do agravo de instrumento, pleitear a concessão do efeito suspensivo, pois ciente de que referido recurso é desprovido de efeito suspensivo ope legis — art. 1.019, inciso I do CPC. Ao não fazê-lo e ao deixar transcorrer todo o iter processual subsequente de forma regular, operada a preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do pedido superveniente. Além disso, o comportamento processual da agravante reforça a perda da faculdade de impugnar o levantamento. Consta dos autos que o juízo de origem, por meio do despacho de ID 242673387 (origem), informou expressamente que o agravo de instrumento não foi recebido com efeito suspensivo, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A parte agravante manifestou-se ciencia, sem interesse de manifestação (ID 242947400, origem). Em seguida, o magistrado determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria (ID 246824902, origem), e a agravante novamente anuiu aos valores apresentados, afirmando concordância (ID 246914222, origem). Com base nisso, foi proferida a decisão de ID 247823325 (origem) pela qual determinado o levantamento do valor incontroverso: “As partes concordam o cálculo da contadoria, o qual apontou o crédito exequendo de R$ 35.433,34. Tendo em conta o valor penhorado, para integral satisfação da obrigação falta o pagamento de R$ 1.108,24. Sendo assim, expeça-se alvará para o credor da quantia de R$ 34.362,86, depositada na conta judicial no 1554531087. Fica o credor intimada a indicar bens penhoráveis, para satisfação do remanescente, em cinco dias, sob pena de suspensão do feito.” (ID 247823325, origem) Dessa forma, além da preclusão consumada, a agravante anuiu expressamente aos cálculos apresentados pela Contadoria, não sendo admissível, em momento posterior, buscar a suspensão dos efeitos da decisão agravada com o propósito de impedir a expedição do alvará de levantamento do valor incontroverso determinado por decisão subsequente. Assim é que não conheço do pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora